Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704624-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACADEMIA E CENTRO DE TREINAMENTO IMPERIO LTDA AGRAVADO: JOAO ANTONIO TORRES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ACADEMIA E CENTRO DE TREINAMENTO IMPERIO LTDA tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da Monitória, proposta em desfavor de JOÃO ANTÔNIO TORRES OLIVEIRA, processo n. 0712817-02.2022.8.07.0006, que assim decidiu (ID 146511540 dos autos de origem): "Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. Menciona-se que os documentos juntados não comprovam a hipossuficiência financeira referente ao ano de 2022. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais (ID 43478775), o agravante/autor se insurge aduzindo a pessoa jurídica não possui condições de arcar com as custas processuais. Afirma que “busca quitar todos os de débitos processuais e não pretende prejudicar o pagamento de seus funcionários (...)”. (ID 43478775, Pág. 3) Entende que a documentação juntada é suficiente para assegurar a concessão da justiça gratuita. Ao final do seu recurso, requer (ID 43478775, Pág. 4): “Isto posto, requer seja recebido, conhecido e provido, reformando a decisão interlocutória do juízo a quo e no mérito seja deferida a justiça gratuita por medida de JUSTIÇA.;” O Agravante juntou a guia de custas, sem o correspondente comprovante de pagamento. (ID 43478803) Preparo dispensado, já que o recurso versa a respeito da gratuidade de justiça. O Juízo Singular determinou que seja aguardado o julgamento do agravo. (ID 149582806 dos autos de origem) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator